Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-08.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001682-08.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO BELTRAO CORREIA LIMA - CPF: 027.130.434-09 (RECORRENTE), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), BARBARA CASSIA SELZLER DE OLIVEIRA - CPF: 030.815.132-19 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recorrente:

Marcio Beltrão Correia Lima

Recorridas
:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. e Banco Original S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ANÚNCIO NA INTERNET
–
GOLPE
DO INTERMEDIÁRIO -
DEPÓSITO DE VALORES PARA TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrente e a conduta das empresas cobradoras, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recorrente:

Marcio Beltrão Correia Lima

Recorridos
:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. e Banco Original S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Marcio Beltrão Correia Lima.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop
- MT.

Sentença
(Id.

233
234187

):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

233234189

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando os recorridos ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A.

(Id.
233234193
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
Banco Original S/A
(Id.
233234192) postulou
pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001682-08.2024.8.11.0015

Recorrente:

Marcio Beltrão Correia Lima

Recorridos
:
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. e Banco Original S/A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Marcio Beltrão Correia Lima
em face de
Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. e Banco Original S/A
em razão de suposta transação fraudulenta realizada para terceiro.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega, em síntese, que encontrou um anúncio de venda de uma máquina de milk-shake no site Facebook, assim entrou em contato com o anunciante, de nome Ismael, manifestando o seu interesse, na ocasião foi informado que a máquina estava na empresa “La Paleteria”; aduz que após se deslocar até o local e ver o produto, realizou o pagamento por meio de transferência no valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Contudo, afirma que depois de ter realizado o pagamento, o suposto vendedor bloqueou o autor no Whatsapp, constatando que foi vítima de um golpe. Sustenta que entrou em contato com as instituições financeiras, para que pudessem reverter a transação, porém não obteve êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou capturas

de tela da conversa via WhatsApp com o vendedor, assim como o comprovante de pagamento (ids233232695 e 233232694).

Em contraponto, as empresas recorridas, alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que a transferência foi feita com senha/biometria do autor
.

Desse modo, restou comprovado nos autos a ausência de responsabilidade objetiva e culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas via transferência por aparelho celular autorizado, através de senha pessoal.

Igualmente, não há como reconhecer falha na prestação de serviço das requeridas, tendo em vista que tentaram recuperar a transferência realizada, fugindo assim o fato da área de domínio dos Bancos recorridos.

Ademais não se verifica nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo recorrente e a conduta das empresas recorridas. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela cabia ao autor ter agido com cautela e confirmar a procedência do anúncio, tendo em vista que o anunciante não era o legítimo proprietário da máquina.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.o 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança

ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GOLPE OLX (GOLPE DO INTERMEDIÁRIO) - ANÚNCIO NA INTERNET – VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DA CULPA DO RECORRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios à negociação, não pode impor qualquer responsabilização ao proprietário do veículo. (N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo responsabilidade por parte das reclamadas aos supostos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024